Tribunal: TJSP
Processo: 0508755-40.2013.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2009 a 2012. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado. OS autos revelam a doação parcial do imóvel, 50% de sua parte ideal. É necessária, portanto, a reforma da sentença, pois não há ilegitimidade passiva ad causam. Também não há que se falar em prescrição, pois o período em que o feito ficou

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2009 a 2012. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do executado. OS autos revelam a doação parcial do imóvel, 50% de sua parte ideal. É necessária, portanto, a reforma da sentença, pois não há ilegitimidade passiva ad causam. Também não há que se falar em prescrição, pois o período em que o feito ficou paralisado decorreu exclusivamente de falhas da máquina judiciária. Aplicação da redação originária do art. 124 inciso I, do CTN. Solidariedade tributária entre executado originário e o apelante excipiente, que recebeu por doação 50% do bem imóvel atrelado à exação. Dá-se provimento ao recurso para determinar-se o prosseguimento da execução fiscal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0508755-40.2013.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE, são apelados SILVIO
FRANCESCO DE FAZIO e AUGUSTO DOS SANTOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508755-40.2013.8.26.0441 -Voto no 30707
2
Voto no 30707
Comarca:
Peruíbe
Apelante:
Município de Peruíbe (exequente)
Apelado:
Silvio Francesco de Fazio (executado)
Juiz sentenciante: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Ementa: Execução Fiscal. IPTU. Exercícios de 2009 a 2012. A
sentença acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a
ilegitimidade passiva do executado. OS autos revelam a doação
parcial do imóvel, 50% de sua parte ideal. É necessária, portanto, a
reforma da sentença, pois não há ilegitimidade passiva ad causam.
Também não há que se falar em prescrição, pois o período em que
o feito ficou paralisado decorreu exclusivamente de falhas da
máquina judiciária. Aplicação da redação originária do art. 124
inciso I, do CTN. Solidariedade tributária entre executado
originário e o apelante excipiente, que recebeu por doação 50% do
bem imóvel atrelado à exação. Dá-se provimento ao recurso para
determinar-se o prosseguimento da execução fiscal.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls. 24
que acolheu exceção de pré-executividade de Augusto dos Santos
Neto e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de
Peruíbe, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva
de Silvio Francesco de Fazio.
Em suas razões recursais, o município apelante aponta,
em síntese, falta de oportunidade para eventual produção de provas,
a ilegitimidade do excipiente Augusto dos Santos Neto e a validade da
cobrança (fls.31/39).
O recurso recebeu resposta (fls. 46/50). Em suas
contrarrazões recursais o excipiente Augusto dos Santos Neto
destaca sua legitimidade e, quanto ao mérito, a ocorrência da
prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508755-40.2013.8.26.0441 -Voto no 30707
3
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais, a apelação deve ser
recebida.
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
O recurso merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Peruíbe,
em dezembro de 2013 e tem como objeto a cobrança de crédito
tributário (IPTU) referente aos exercícios de 2009 a 2012 (fls. 02).
Após o despacho citatório ocorrido em 2014, o curso da
prescrição foi interrompido. Dessarte, iniciou-se o decurso do prazo
prescricional intercorrente, contagem esta interrompida pela exceção
de pré-executividade protocolada em maio de 2018 por Augusto Dos
Santos Neto, proprietário de 50% do bem imóvel atrelado à exação de
acordo com o registro de imóveis apresentado (fls. 13).
Outrossim, neste interim, nota-se que a máquina
processual ficou paralisada, fato este que não pode ser imputado ao
fisco exequente, tampouco violar direitos ou prerrogativas fazendárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508755-40.2013.8.26.0441 -Voto no 30707
4
Quanto à temática da sujeição passiva, tanto Silvio
Francesco de Fazio quanto Augusto dos Santos Neto possuem
responsabilidade solidária sobre os tributos do imóvel. A partir do
momento em que 50% do bem fora doado à Augusto, este também
passou a ser corresponsável pelas dívidas, de acordo com o artigo
124 inciso 1o do CTN.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento
no 2016906-70.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto Predial
Urbano, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Limpeza Pública do
exercício de 2017.
Decisão que rejeitou exceção de préexecutividade. Insurgência
da excpiente. Pretensão à reforma.
Desacolhimento. Proprietário de parte ideal do imóvel.
Solidariedade passiva caracterizada. Interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação de pagar o
IPTU, devendo cada qual, responder integralmente pela dívida,
nos termos do art. 124, I, do CTN, sem prejuízo da eventual
ação regressiva. Recurso não provido.
Nesta esteira, o executado original continua a ter
legitimidade passiva.
Devem, portanto, constar tanto o doador como o donatário
no polo passivo da presente execução e reformada a sentença para
que seja dado provimento ao recurso e determinado o
prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508755-40.2013.8.26.0441 -Voto no 30707
5
A execução prosseguirá sua marcha, pois os créditos não
estão prescritos e não há a propalada ilegitimidade passiva ad
causam.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar-se o prosseguimento da execução fiscal.
BEATRIZ BRAGA
Relatora